Tribunal: TJMT
Processo: 0033913-81.2011.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PAULO FRANCISCO DA SILVA
APELADO(S):
PAULO FRANCISCO DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 148554/2016
Data de Julgamento: 23-08-2021

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MOTORISTA DE CAMINHÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – PAGAMENTO DE CUSTAS – AUTARQUIA – ISENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – De acordo, com entendimentos Jurisprudenciais, o termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.
2 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.
3 - A incidência dos juros e a correção monetária devem ser observados os temas 905 do STJ E 810 do STF.
4. Por força do disposto no artigo 3o, I, da Lei no 7.603, do Estado de Mato Grosso, de 27 de dezembro de 2001, as Autarquias são isentas de custas e despesas processuais.
5- Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PAULO FRANCISCO DA SILVA
APELADO(S):
PAULO FRANCISCO DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Paulo Francisco da Silva e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c conversão em aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela n. 33913-81.2011.811.0041, proposta por Paulo Francisco da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Requerido a conversão do benefício concedido ao Requerente em Aposentadoria por Invalidez, acrescidos de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o F, da Lei n. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, devidamente corrigidos aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, declarando extinto o processo, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Condenou ainda o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, §4o, do CPC.
Apelou o Autor, Paulo Francisco da Silva, (fls. 142/145), defendendo, em síntese, que a sentença merece reforma, uma vez que não houve menção no tocante a data inicial para o pagamento das parcelas do benefício previdenciário em atraso, ou seja, desde a data da indevida cessação.
Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que o Requerido INSS, seja condenado ao pagamento dos valores retroativos a data da indevida cessação.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Autarquia Federal (fl. 147).
O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, também se insurge contra a sentença, alegando a ausência dos requisitos de incapacidade definitiva e total apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, bem como quanto aos juros e correção monetária, e, ao final, a isenção do pagamento das custas processuais, além da manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.
Não foram apresentadas contrarrazões pelo Autor/Apelado (fl. 147).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (fls. 153/155), manifestou pela procedência do apelo do Autor e improcedência quanto ao apelo do INSS.
Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.
Como a autarquia federal figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Assim, o presente processo estava suspenso.
Em recente julgamento, ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise dos recursos de apelação.
É o relatório.

PARECER (ORAL)
EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por Paulo Francisco da Silva e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c conversão em aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela n. 33913-81.2011.811.0041, proposta por Paulo Francisco da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Requerido a conversão do benefício concedido ao Requerente em Aposentadoria por Invalidez, acrescidos de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o F, da Lei n. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, devidamente corrigidos aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Condenou ainda, o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, §4o, do CPC.
Inicialmente, esclareço que as questões processuais serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Consoante ressaltado, em suas razões recursais, o INSS alega a ausência dos requisitos de incapacidade definitiva e total apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, bem como quanto aos juros e correção monetária, e, ao final, a isenção do pagamento das custas processuais, além da manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.
Pois bem. O apelo merece parcial provimento.

Da incapacidade e do benefício concedido ao Autor
Como relatado, o Autor pleiteou na inicial o restabelecimento do auxílio doença e a conversão em aposentadoria por invalidez, ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas.
E agiu com acerto o Magistrado a quo ao acolher os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que restou comprovado a incapacidade para o exercício de atividade laborativa por parte do Autor.
Nesse sentido, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial (fls. 72/78 – Dra. Soraya K. Soares Castro), que constatou sua incapacidade parcial e permanente para o labor, além de consignar:
[...]
1- O autor é portador de deficiência/moléstia/doença? De que espécie?
Resposta: Sim, conforme relatório médico Dr. Manoel Antônio Cuiabano CRM-MT 722, espondilose, espondilolistese e escoliose. CID- M41.2, M43.1, M43.0.
2 - A enfermidade diagnosticada incapacita o autor para trabalhar?
Resposta: Há 100% de incapacidade para os trabalhos que exijam esforço físico da coluna lombar e cervical além de carregamento de peso e movimentos repetitivos.
3 - A incapacidade para o trabalho é parcial ou total?
Resposta: A incapacidade para o trabalho é parcial, apenas para atividades que exijam esforço físico da coluna vertebral.
4 - Em sendo temporária, qual o prazo estimado pelo perito para que o autor seja submetido a uma nova avaliação médica acerca da sua capacidade laborativa?
Resposta: A incapacidade é permanente.
5 - A incapacidade do autor é oriunda de acidente de trabalho ou de doença profissional do trabalho?
Resposta: Trata-se de doença do trabalho.
[...]

Da análise dos documentos acostado aos autos, observa-se que o Autor sempre exerceu a função de motorista de caminhão.
A função que era desempenhada pelo Autor (motorista), além da idade 66 (sessenta e seis) anos, bem como o laudo pericial atestando que não possui condições físicas para atividade laboral que desempenhava, são fatores que justificam o restabelecimento do benefício do auxílio-doença, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, conforme determinado na sentença.
Com efeito, a Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I - quanto ao segurado:
[...] e) auxílio-doença;
[...]
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
[...]
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Como se infere do dispositivo retro, consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Veja-se o que diz o artigo 42 da Lei no 8.213/91:
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Ora, a incapacidade laboral, ainda que parcial, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.
No caso do apelado, hoje, aos 66 (sessenta e seis), anos de idade, considerando a atividade profissional que exercia, (motorista), é inaceitável indeferir o benefício da aposentadoria por invalidez sob o fundamento de que, em tese, possa ele exercer outra função.
Oportuno mencionar que, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei no 8.213/91 e no laudo pericial; há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc.
(...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1o/3/2012) (...). Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator.
(STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 6/2/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la.
2. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 283029 / SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a Turma, DJe 15/4/2013). [Destaquei]

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DA CAT - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PELO EMPREGADOR. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. TERMO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. 1. EM QUE PESE NÃO TER HAVIDO A CAT- COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PELO EMPREGADOR, RESTOU SOBEJAMENTE DEMONSTRADO, POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS, O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E AS LESÕES INCAPACITANTES E IRREVERSÍVEIS SOFRIDAS PELO AUTOR. 2. A EMISSÃO DA CAT- COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA A CONSTATAÇÃO DO SINISTRO LABORAL, MORMENTE DIANTE DO QUE DISPÕE O § 3o DO ART. 22 DA LEI No 8.213/91. 3. A INCAPACIDADE ABSOLUTA DEVE TAMBÉM SER AFERIDA DE ACORDO COM A CONDIÇÃO DE CADA SEGURADO, INCLUSIVE, QUANTO ÀS SUAS CHANCES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. 4. SE EXISTE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O GRAU DE INSTRUÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO AUTOR, AFETO APENAS ÀS LIDES BRAÇAIS, A ELE É DEVIDA A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 5. TENDO EM VISTA A NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, APLICÁVEL À ESPÉCIE O ART. 406 DO CC/02 C/C § 1o DO ART. 161 DO CTN, QUE PREVÊ OS JUROS DE MORA EM 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, CONTADOS DESDE A CITAÇÃO. 6. PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPÕE-SE A EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO A OCASIONAR O DANO PROCESSUAL, QUE NÃO SE TEM POR OCORRENTE NO CASO, DAÍ NÃO RESULTANDO O DEVER LEGAL DE INDENIZAÇÃO. 7. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-DF - APL: 382950620018070001 DF 0038295-06.2001.807.0001, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Data de Julgamento: 11/02/2009, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 26/2/2009, DJ-e Pág. 105). [Destaquei]

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — TRABALHADOR BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO — ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.
Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal. Recurso não provido.
(Ap 173412/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, publicado no DJE 23/10/2017). [Destaquei]

Correta, portanto, a sentença que deferiu a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez ao Autor em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei no 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Dos Juros e da Correção monetária
Requer o apelante, que os juros e a atualização monetária devam ser adequados no tocante aos critérios, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Pois bem.
Após o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária, obedecer, o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza previdenciária:
[...]
3.2 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [Destaquei]
[...]

Desse modo, a fixação dos juros de mora deve ser estabelecido na forma prevista no 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida, e, deverão incidir da seguinte forma:
a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;
b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5o da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, consoante decisão do STF no RE no 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp no 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.
Colaciono ainda, entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS - SILICOSE - DOEÇA OCUPACIONAL - DIREITOS CUJOS FATOS GERADORES SE DERAM ANTERIORMENTE À LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA No 507 DO STJ.
1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, STJ).
2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/91.
3. Estando comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa, impõe-se a concessão de auxílio-acidente.
4. Ausente requerimento administrativo prévio, a data do início do benefício será o dia em que ocorreu a citação da autarquia previdenciária.
5. As parcelas previdenciárias deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices do INPC, desde a data em que os pagamentos eram devidos, nos termos do art. 41-A da Lei no 8.213/1991, com as alterações da Lei no 11.430/2006, e acrescidas de juros de mora, pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a contar da citação, de acordo com a Lei no 11.960/2009 (REsp 1495146/MG - Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que serão suportados pelo INSS, sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC/15, ocasião em que o juízo a quo deverá considerar, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/15).
7. Sentença reformada.
(TJ-MG - AC: 10188110033175001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/04/2020, Data de Publicação: 8/5/2020). [Destaquei]

Assim, o recurso merece parcial provimento para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.
Quanto à condenação da Autarquia Federal (INSS) no pagamento de custas processuais, é pacifica nesta Corte de Justiça a isenção das custas às autarquias, nos termos do artigo 3o, I, da Lei no 7.603, do Estado de Mato Grosso, de 27 de dezembro de 2001, in litteris: Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I – a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda. Nesse sentido, trago, ainda, jurisprudência deste Sodalício:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSS – AUXÍLIO-DOENÇA – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CUSTAS PROCESSUAIS – OMISSÃO – AUTARQUIA ISENTA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
A Autarquia Federal goza da isenção das custas, nos termos do art. 8o, § 1o, da Lei Federal no 8.620/1993 c/c art. 3o, inciso I da Lei Estadual no 7.603/2001. (ED 131405/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). [Destaquei] [...] Por força do disposto no artigo 3o, I, da Lei no 7.603, do Estado de Mato Grosso, de 27 de dezembro de 2001, a Autarquia é isenta de custas e despesas processuais. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.
(Apelação / Remessa Necessária 37888/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/6/2015, publicado no DJE 10/7/2015)". [Destaquei]

Por fim, dou por prequestionados os dispositivos requeridos pelo INSS.
Do Recurso de Apelação de Paulo Francisco da Silva
Denota-se dos autos que, Paulo Francisco da Silva ajuizou Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c conversão em aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela, em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, alegando que sempre exerceu a função de motorista de transporte (motorista de caminhão), e sofre com dor na coluna há 10 (dez) anos, e houve piora após sofrer um acidente de trabalho (vítima de acidente automobilístico em 2008).
Afirma, em síntese, que, é segurado da Previdência Social, sendo portador de doença incapacitante Cid- M412, M431, M430, por isso, foi beneficiário de auxilio doença, que foi cessado no dia 30 de outubro de 2008, por entender a perícia do instituto requerido que estava restabelecida a capacidade laboral do autor.
Relata que, o requerente não consegue exercer seu labor, devido as suas condições de saúde, com quadro clínico irreversível.
O INSS – Instituto Nacional do seguro Social apresentou Contestação às fls. 123/127, objetivando, no mérito a improcedência da ação (fls.123/127).
O Requerente apresentou impugnação à Contestação à fl. 129.
A perícia médica foi realizada às fls. 72/78.
Após isso, em 4-3-2016, sobreveio a sentença de procedência do pedido, que julgou procedente o pedido para condenar o Requerido a conversão do benefício concedido ao Requerente em Aposentadoria por Invalidez, acrescidos de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o F, da Lei n. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, devidamente corrigidos aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, §4o do CPC.
Em suas razões recursais às fls. 142/145, o Autor/Apelante alega que, não houve manifestação no tocante à data inicial para o restabelecimento do benefício concedido, ou seja, a data inicial para o pagamento das parcelas em atraso (desde a indevida cessação).
Pois bem.
Analisando os autos, verifica-se que o objeto da ação é o Restabelecimento do Auxílio-Doença c/c conversão em aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela.
O pedido de antecipação de tutela, foi deferido pelo Juízo Singular, em 6-8-2015.
Ao prolatar a sentença, o Juízo a quo, julgou procedente o pedido para condenar o Requerido a conversão do benefício concedido, em aposentadoria por invalidez, contudo, deixou de fixar o termo inicial, para o restabelecimento do benefício, ou seja, a data da indevida cessação.
A apelo merece provimento, isso porque, o termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido(...).
(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 – Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016). [Destaquei]

Outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante precedente a seguir transcrito:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ –ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991 – JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA N. 204/STJ) – HONORÁRIOS – ART. 20, §4o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. A correção monetária será calculada com base no índice nacional de preços ao consumidor – INPC, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.o 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança.
(Apelação / Remessa Necessária 56177/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/7/2017, publicado no DJE 26/7/2017). [Destaquei]

Portanto, merece provimento o apelo no tocante à data de início do benefício de aposentadoria por invalidez, isso, porque o autor recebeu o benefício de auxílio-doença, cessado em 30-10-2008 (fl. 17), logo, uma vez reconhecido o direito ao recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez, a data de início deve ser fixada a partir da cessação do auxílio-doença, qual seja, 30-10-2008, descontando-se o valor já pago a título de antecipação de tutela.
Diante do exposto:
1– DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para determinar que a incidência dos juros e a correção monetária devem ser observados os temas 905 do STJ E 810 do STF, bem como para o fim de isentar a Autarquia do pagamento das custas processuais (artigo 3o, I, da Lei no 7.603/01).
2- DOU PROVIMENTO ao apelo interposto por Paulo Francisco da Silva, para determinar que o termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, seja a data da cessação indevida do auxílio-doença (30-10-2008), descontando-se o valor já pago a título de antecipação de tutela deferida nos autos.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO INSTITUTO NACIONALDO SEGURO SOCIAL - INSS; E PROVEU O DE PAULO FRANCISCO DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 23 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA